Tribunal: TJSP
Processo: 2031124-69.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Embargos de Declaração - Alegação de nulidade do julgamento virtual, ante expressa oposição e intenção de sustentação oral - Não acolhimento - Antes do início do julgamento virtual, houve decisão refutando, no caso, a possibilidade de sustentação oral - As embargantes foram regularmente intimadas e silenciaram a respeito - Embargos rejeitados.